Tribunal: TJES
Processo: 5015396-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015396-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADAIR VIZENTINI NARCIZO

COATOR: Vara Juiz das Garantias 5ª Região

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5015396-59.2025.8.08.0000

PACIENTE: ADAIR VIZENTINI NARCIZO

Advogados do(a) PACIENTE: AMARILDO JOSINO DE SOUZA FILHO - ES27946-A, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

COATOR:
JUÍZO DAS GARANTIAS DA 5ª REGIÃO - ARACRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF). DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. BLOQUEIO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO: ACOLHIDAS. MÉRITO: ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adair Vizentini Narcizo em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo das Garantias da 5ª Região - Aracruz, nos autos do processo tombado sob nº 5008853-47.2025.8.08.0030, em que se apura a suposta prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317, do Código Penal), corrupção ativa (art. 333, do Código Penal), fraude em licitação (art. 337-F, do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei nº 9.613/1998). O paciente postula o trancamento da investigação e o desbloqueio de proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é a via processual adequada para discutir o desbloqueio de proventos de aposentadoria e a negativa de acesso aos autos pela Autoridade Policial (Súmula Vinculante nº 14); (ii) estabelecer se a investigação padece de nulidade por ter se baseado em Relatório de Inteligência Financeira (RIF) obtido pela Polícia Federal diretamente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) sem autorização judicial prévia, à luz do Tema 1.404 de Repercussão Geral do STF; (iii) determinar se a decisão que autorizou a prova emprestada é nula por ter sido proferida por magistrado que havia se declarado suspeito em outro processo; e (iv) verificar a adequação e a proporcionalidade das medidas cautelares remanescentes (liberdade provisória com monitoramento eletrônico, recolhimento noturno e proibição de celebrar contratos/participar de licitações).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de não conhecimento do pedido de desbloqueio de proventos de aposentadoria acolhida, pois o habeas corpus é remédio constitucional voltado à tutela da liberdade de locomoção, não se prestando a discutir matéria de cunho patrimonial, como a restituição de valores bloqueados, notadamente quando a discussão demanda exame aprofundado de conjunto probatório (multiplicidade de fontes de renda versus verba alimentar), incompatível com o rito célere do mandamus.

Preliminar de não conhecimento da tese de negativa de acesso aos autos acolhida, por configurar indevida supressão de instância, visto que a petição inicial limita-se a imputar a coação à Polícia Federal, sem demonstrar requerimento prévio dirigido à autoridade judiciária (Juízo das Garantias), ofendendo o duplo grau de jurisdição e vedando a análise per saltum.

O trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, não se verificando in casu a percepção de plano de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou manifesta ausência de justa causa.

A alegação de nulidade da investigação por se originar de RIF solicitado pela Polícia Federal diretamente ao COAF sem autorização judicial é controversa e não configura, primo ictu oculi, flagrante ilegalidade, pois o Ministro Relator do Tema 1.404/STF (RE nº 1537165), em decisão superveniente datada de 22/8/2025, excluiu da suspensão os procedimentos de natureza investigativa, ressalva corretamente aplicada pelo Juízo a quo.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação nº 61.944/PA, no âmbito do Tema 990/RG, já reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) entre COAF e autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, afastando a alegação de
fishing expedition
no caso em que o RIF obtido já no curso de uma investigação formalmente instaurada.

A decisão de compartilhamento de prova emprestada, malgrado proferida por magistrado que havia se declarado suspeito, possui natureza predominantemente administrativa ou meramente instrutória, não adentrando o mérito da prova ou da investigação, e a defesa não demonstrou o prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), afastando a possibilidade de reconhecimento de nulidade na via estreita do habeas corpus.

As medidas cautelares remanescentes (liberdade provisória com monitoramento eletrônico, recolhimento noturno e proibição de celebrar contratos ou participar de licitações no âmbito da Prefeitura de Pedro Canário/ES) mostram-se adequadas e proporcionais à gravidade concreta dos fatos (crimes contra a Administração Pública e lavagem de dinheiro, com prejuízo de R$ 717.309,08), encontrando respaldo nos incisos II, V, e VI, do art. 319, do Código de Processo Penal, e na necessidade de garantia da ordem pública e de evitar a reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

O habeas corpus não é a via processual adequada para discutir matéria de cunho patrimonial, como o desbloqueio de proventos de aposentadoria, nem para apreciar originariamente a negativa de acesso a autos pela Autoridade Policial, sob pena de supressão de instância.

Não configura manifesta ilegalidade o uso de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) obtido diretamente do COAF no curso de investigação formalmente instaurada, o que se alinha com o entendimento do STF no Tema 990/RG e com as ressalvas do Ministro Relator no Tema 1.404/RG.

Não se reconhece nulidade, na via do habeas corpus e por suspeição do magistrado, em decisão de compartilhamento de prova emprestada que possui natureza meramente instrutória e na ausência de demonstração de prejuízo concreto.

São adequadas e proporcionais as medidas cautelares diversas da prisão, como monitoramento eletrônico, recolhimento noturno e proibição de contratar com o Município, quando visam garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva em crimes graves contra a Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: art. 317 do Código Penal; art. 333 do Código Penal; art. 337-F do Código Penal; art. 1º da Lei 9.613/1998; art. 833, IV, do Código de Processo Civil; art. 319, incisos II, V, e VI, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 14; STF, Tema 1.404/RG (RE nº 1537165); STF, Reclamação 61.944/PA (Tema 990/RG).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

28/01/2026 - sem registro em notas taquigráfica (Art. 146, § 1º, do Regimento Interno do TJES)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015396-59.2025.8.08.0000

PACIENTE: ADAIR VIZENTINI NARCIZO

Advogados do(a) PACIENTE: AMARILDO JOSINO DE SOUZA FILHO - ES27946-A, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

COATOR:
JUÍZO DAS GARANTIAS DA 5ª REGIÃO - ARACRUZ

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO

1. DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA

A Procuradoria de Justiça argui, preliminarmente, o não conhecimento do pedido de desbloqueio de proventos da aposentadoria.

Como cediço, o
habeas corpus
é remédio constitucional voltado à tutela da liberdade de locomoção, não se prestando a discutir, em regra, matérias de cunho patrimonial, como a restituição de bens ou valores bloqueados.

Nada obstante a defesa alegue que o bloqueio da aposentadoria ofende direito fundamental e possui relação indireta com a condição de investigado, a jurisprudência é pacífica no sentido de que tais questões devem ser discutidas por meios processuais próprios, como pedido incidental nos autos do processo criminal ou incidente processual autônomo, e não pela via estreita do writ constitucional.

Ainda que se admita a mitigação para a tutela de direitos fundamentais não diretamente ligados à locomoção, a tese só é acolhida em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta e incontroversa.

No caso vertente, a alegação de impenhorabilidade da aposentadoria (art. 833, IV, do Código de Processo Civil) foi rebatida no Juízo a quo (ID 15969168, pp. 29/38), que verificou a existência de outras fontes de renda do investigado, estimada em mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais mensais, o que enfraquece a tese da natureza exclusivamente alimentar da verba.

Diante de tal panorama, verifica-se que a discussão, portanto, demanda exame aprofundado do conjunto probatório (multiplicidade de fontes de renda x verba alimentar), o que é incompatível com o rito célere do
mandamus
.

Portanto, o pedido de desbloqueio não merece conhecimento nesta via.

É como voto.

2. DA TESE DE NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS (SÚMULA VINCULANTE 14)

A defesa argumenta violação à Súmula Vinculante nº 14, do STF, decorrente da negativa de acesso aos autos pela Autoridade Policial.

A matéria é inviável de ser apreciada por este Egrégio Tribunal, por configurar indevida supressão de instância. A petição inicial não demonstra ter havido requerimento prévio dirigido à autoridade judiciária (Juízo das Garantias) sobre o ponto, limitando-se a imputar a coação à Polícia Federal.

A coação, portanto, não é atribuída a uma decisão ou omissão do Juízo (Autoridade Coatora), mas a um ato administrativo da Polícia Judiciária. Caberia à defesa, primeiramente, submeter a questão ao Juízo de primeiro grau, responsável pelo controle da legalidade dos atos da Polícia.

A apreciação de matéria não debatida no Juízo primevo ofende o duplo grau de jurisdição e a competência funcional, sendo vedada a análise
per saltum
.

Não se identifica, ademais, a presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta teratologia que excepcionaria a regra da supressão de instância.

Portanto, o conhecimento originário do
writ
neste ponto, diante da ausência de prévio debate e decisão pelo Juízo a quo, é juridicamente inadmissível.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADAIR VIZENTINI NARCIZO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DAS GARANTIAS DA 5ª REGIÃO - ARACRUZ
, nos autos do processo tombado sob nº
5008853-47.2025.8.08.0030
, em que se apura a suposta prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317, do Código Penal), corrupção ativa (art. 333, do Código Penal), fraude em licitação (art. 337-F, do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei nº 9.613/1998).

Argumenta a Defesa, em síntese, que: a) a investigação foi iniciada de forma ilegal, pois se baseou em um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) obtido pela Polícia Federal diretamente do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), sem autorização judicial prévia; b) a decisão por meio da qual fora autorizada a prova emprestada foi proferida por um magistrado que já havia se declarado suspeito para atuar no processo, o que gera nulidade absoluta; c) a Polícia Federal negou o acesso da defesa aos autos da investigação, contrariando a Súmula Vinculante nº 14, do STF; e d) o bloqueio da aposentadoria do paciente é ilegal, pois se trata de verba de caráter alimentar, impenhorável e indispensável à subsistência da família.

À vista disso, postula o trancamento da investigação e o desbloqueio da aposentadoria.

Os autos demonstram que, em 08/9/2025, o Juízo
a quo

revogou a prisão preventiva
do paciente e a
substituiu por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, como recolhimento noturno e proibição de celebrar contratos ou participar de licitações no âmbito da Prefeitura de Pedro Canário/ES. Posteriormente, o Juízo retificou a decisão para constar que os acusados foram beneficiados com a
concessão de liberdade provisória com monitoramento eletrônico
, e não prisão domiciliar.

O paciente é investigado pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva (art. 317, do Código Penal), corrupção ativa (art. 333, do Código Penal), fraude em licitação (art. 337-F, do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei nº 9.613/1998) no âmbito da Prefeitura de Pedro Canário/ES.

Conforme se extrai dos autos, a investigação apura suposta associação entre os investigados para a prática dos referidos crimes.

A investigação teve início com o compartilhamento de provas autorizado pela 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, obtidas fortuitamente na Operação Fun House. A Autoridade Policial aponta uma associação estável entre os investigados, atuando de forma reiterada desde 2021. Os principais investigados são FÚLVIO TRINDADE DE ALMEIDA, Secretário Municipal de Cultura de Pedro Canário/ES; PAULO CÉSAR OLIVEIRA GAMA, apontado como o articulador central do esquema; e o ora paciente ADAIR VIZENTINI NARCIZO, titular formal da empresa utilizada para as fraudes. Outros investigados incluem LUIZ FERNANDO GAMA CORDEIRO, BEATRIZ SAMPAIO BORGES e POLIRRAINE ALVES MOTA, que seriam utilizados como “laranjas” e intermediários para a movimentação de valores ilícitos.

A representação detalha diversas condutas criminosas, como pagamentos de vantagens indevidas, superfaturamento de contratos administrativos e uso de empresa de fachada para ocultar o verdadeiro beneficiário dos contratos, a empresa ADAIR VIZENTINI NARCIZO ME. O prejuízo ao Erário, no período investigado, totaliza R$ 717.309,08 em empenhos já liquidados.

A defesa sustenta que a investigação é nula por ter se originado de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) solicitado pela Polícia Federal diretamente ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), sem autorização judicial. Invoca, para tanto, o Tema 1.404, de Repercussão Geral do STF.

Ora, o trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, exigindo-se a percepção de plano da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da manifesta ausência de justa causa, o que não se verifica
in casu
.

A alegação de nulidade é controversa e não configura,
primo ictu oculi
, flagrante ilegalidade.

O Tema 1.404/STF (RE n.º 1537165) discute, de fato, a licitude de provas obtidas por requisição direta de RIFs pelo Ministério Público/Polícia. Contudo, a matéria ainda está pendente de julgamento definitivo de mérito, tendo sido determinada apenas a suspensão nacional de processos e inquéritos que tratem do tema (06/6/2025).

No entanto, o próprio Ministro Relator do tema, Ministro Alexandre de Moraes, em decisão superveniente, datada de 22/8/2025, excluiu da suspensão os procedimentos de natureza investigativa, restringindo os efeitos apenas aos processos judiciais em curso. Desta feita, o Juízo
a quo
aplicou corretamente essa ressalva ao manter a regularidade do inquérito.

Frente a tal panorama, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação n.º 61.944/PA, no âmbito do Tema 990/RG, já reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) entre COAF e autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material.

No caso vertente, o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) foi obtido já no curso de uma investigação formalmente instaurada, afastando-se a alegação de
fishing expedition
(pesca probatória).

Assim, a decisão impugnada encontra-se alinhada com a jurisprudência prevalente e as ressalvas do próprio STF no Tema 1.404, não havendo manifesta ilegalidade que justifique o trancamento da investigação.

De mais a mais, impende salientar que a defesa sustenta a nulidade do inquérito, alegando que a decisão de compartilhamento de prova emprestada foi proferida por magistrado que havia se declarado suspeito em outro processo (nº 5008576-14.2024.8.08.0047, em 18/11/2024).

Malgrado se reconheça a declaração de suspeição, o ato questionado (autorização de compartilhamento de provas do processo nº 5007747-33.2024.8.08.0047, datada de 21/5/2025) possui natureza predominantemente administrativa ou meramente instrutória, limitando-se a remeter elementos informativos a outro procedimento.

A nulidade absoluta decorrente de suspeição atinge primariamente os atos de natureza decisória com conteúdo de mérito ou influência direta na formação da culpa.

A decisão de compartilhamento não adentra o mérito da prova ou da investigação originária, restringindo-se a autorizar o uso dos elementos em outro Juízo, onde deverão ser submetidos ao contraditório.

Ademais, a defesa não demonstrou o prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
) decorrente desse ato, limitando-se a alegar nulidade formal.

A ausência de conteúdo decisório relevante e de demonstração de prejuízo afastam a possibilidade de reconhecimento de nulidade na via estreita do
h
abeas
c
orpus
. Eventual discussão sobre a suspeição do magistrado em si deve ser suscitada pela via processual própria (incidente de exceção de suspeição).

Sobreleva consignar, ainda, que, de acordo com as informações da suposta autoridade coatora

(ID
16308078), a prisão preventiva do paciente foi revogada em 08/9/2025 e substituída por liberdade provisória com monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares diversas da prisão.

Desta feita, as medidas cautelares remanescentes (monitoramento, recolhimento noturno, proibição de contratar com o Município) mostram-se adequadas e proporcionais à gravidade concreta dos fatos (crimes contra a Administração Pública e lavagem de dinheiro, com prejuízo de R$ 717.309,08), sendo previstas no art. 319, incisos II, V, e VI, do Código de Processo Penal.

A manutenção dessas medidas encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e em consonância com o Parecer Ministerial, conheço parcialmente da impetração e, na parte conhecida,
DENEG
O
DA ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator para DENEGAR A ORDEM.